Tribunal: TJSP
Processo: 1017306-24.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Overbooking
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por dano moral. Transporte aéreo. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Atraso de mais de 24 horas entre o voo original contratado e a chegada no destino final. Ausência de auxilio material prestado à autora por parte da ré. Falha na prestação de serviço Prática de ''overbooking'' pela companhia aérea ré

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por dano moral. Transporte aéreo. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Atraso de mais de 24 horas entre o voo original contratado e a chegada no destino final. Ausência de auxilio material prestado à autora por parte da ré. Falha na prestação de serviço Prática de ''overbooking'' pela companhia aérea ré caracterizada. Dano in re ipsa. Responsabilidade objetiva da ré consoante artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e 734 do Código de Processo Civil. Ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar culpa exclusiva da autora. Indenização por dano moral devida. Valor da indenização fixado em R$ 6.000,00. Observação de critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sucumbência pela ré. RECURSO PROVIDO EM PARTE.